Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL. FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. EXEQUENTE. CONHECIMENTO TÉCNICO. AUSENTE. RECUSA EXPRESSA PELA PARTE ADVERSA. NOMEAÇÃO DESCABIDA.

1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.

2. O exercício da função de administrador-depositário exige conhecimento técnico ante a possibilidade de prática de eventuais atos de gestão aptos a influenciar no faturamento da empresa e consequente satisfação do crédito.

3. Conforme inteligência dos artigos 866, §3o, e 869 do CPC, mostra-se possível que as próprias partes sejam nomeadas como administrador-depositário, desde que haja anuência pela parte adversa, cabendo ao juiz, em caso de divergência, nomear profissional qualificado para o desempenho da função.

4. Descabida a nomeação do exequente como administrador-depositário quando não demonstrado conhecimento técnico apto a qualificá-lo ao exercício da função, bem como diante de expressa manifestação de recusa pela parte adversa.

5. Recurso conhecido e não provido.